Tribunal: TJSP
Processo: 2175550-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Insurgência contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas – PRELIMINARES – Interesse de agir que é evidente, com o trânsito em julgado das demandas judicias em que a agravante atuara como mandatária dos agravados, é evidente seu dever de prestar contas quanto aos valores devidos a cada concessionária –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Insurgência contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas – PRELIMINARES – Interesse de agir que é evidente, com o trânsito em julgado das demandas judicias em que a agravante atuara como mandatária dos agravados, é evidente seu dever de prestar contas quanto aos valores devidos a cada concessionária – Legitimidade ativa da empresa em liquidação e de seu liquidante, sendo desnecessária a inclusão de todos os sócios – Termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação de exigir contas que se inicia com o término das demandas judiciais, portanto, não há que se falar em prescrição – MÉRITO – Não reputo que ocorrera o fenômeno da "supressio", sendo que as quitações dadas aos valores adiantados tão somente surtiram efeitos para reconhecer o seu recebimento, não implicando eventual renúncia do direito de exigir contas – Com o final das demandas judiciais, surge o interesse, portanto, de ver as contas prestadas acerca dos valores ao final devidos para cada concessionária – É de rigor a manutenção da r. decisão impugnada, tal como lançada – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2175550-77.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000814557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175550-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é agravante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., são agravados
NERINDO PELEGRINELLI e CIBRAVEL CIDADE BRANCA VEICULOS LTDA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2175550-77.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2175550-77.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Ford Motor Company Brasil Ltda.
Agravado: Cibravel Cidade Branca Veículos Ltda. ME Em Liquidação e Outro
Voto no 25.626
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS Insurgência contra decisão que julgou
procedente a primeira fase da ação de exigir
contas PRELIMINARES Interesse de agir que é
evidente,
com
o
trânsito
em
julgado
das
demandas judicias em que a agravante atuara
como mandatária dos agravados, é evidente seu
dever de prestar contas quanto aos valores
devidos a cada concessionária
Legitimidade
ativa da empresa em liquidação e de seu
liquidante, sendo desnecessária a inclusão de
todos os sócios
Termo inicial do prazo
prescricional para ajuizamento de ação de exigir
contas que se inicia com o término das demandas
judiciais, portanto, não há que se falar em
prescrição MÉRITO Não reputo que ocorrera o
fenômeno da “supressio”, sendo que as quitações
dadas aos valores adiantados tão somente
surtiram
efeitos
para
reconhecer
o
seu
recebimento, não implicando eventual renúncia do
direito de exigir contas
Com o final das
demandas judiciais, surge o interesse, portanto,
de ver as contas prestadas acerca dos valores ao
final devidos para cada concessionária
É de
rigor a manutenção da r. decisão impugnada, tal
como lançada Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., nos autos da ação de exigir contas
que lhe movem CIBRAVEL CIDADE BRANCA LTDA. ME EM LIQUIDAÇÃO
e OUTRO, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2175550-77.2020.8.26.0000
3
da 3a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Dr. Gustavo Kaedei,
que julgou procedente em primeira fase a ação de prestação de contas.
Sustenta a agravante, preliminarmente, que a
ação deveria ser extinta por ausência de interesse de agir, uma vez que o
provimento buscado pelos agravados seria inútil e desnecessário, visto que já
teriam tido acesso às contas e teriam feito as próprias contas e discordado de
questões pontuais dos cálculos feitos pela empresa contratada para apurar os
números. Alega que os agravados já teriam tido acesso, de forma extrajudicial,
à integralidade das contas que exigem na ação de origem, visto que a
agravante teria apresentado o montante exato que lhe seria devido conforme a
revisão independente realizada pela empresa de auditoria EY. Argumenta que
o próprio Juiz de piso teria salientado que a agravante teria apresentado
planilha de cálculos informando qual o valor devido. Ainda, teria reforçado que
a agravada teria dado quitação sobre os valores recebidos, consequentemente,
ratificou a forma de cálculo dos valores. Afirma que se a antiga concessionária
sabe exatamente o valor do seu crédito, mas discorda dos critérios de cálculo,
o remédio processual adequado não seria ação de exigir contas, mas sim a
ação de cobrança, de modo que teriam sido capazes de elaborar planilha de
cálculo com os valores e índices de correção monetária e juros que entendem
devidos. Ressalta que o ajuizamento da ação de exigir contas em detrimento
da ação de cobrança escancararia, assim, a inadequação da via eleita.
Argui
também,
preliminarmente,
ilegitimidade
ativa, uma vez que não haveria como apenas um sócio, em conjunto com a
empresa, figurar na presente ação. Afirma que, na medida em que a
CIBRAVEL estava baixada e inapta no site da Receita Federal, certo é que
deveria ser representada em juízo pelos seus dois sócios, já que pleiteiam o
recebimento de valores devidos à empresa.
Argumenta também que haveria uma questão
prejudicial de análise do mérito, que seria a quitação outorgada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2175550-77.2020.8.26.0000
4
agravados. Afirma que sua obrigação de prestar contas foi cumprida e
expressamente anuídas em quitação pela agravada, de modo que seria
absolutamente descabida a discussão de valores já quitados. Alega que a ação
de exigir contas é, em última análise e, fundamentalmente, uma ação de
apuração de créditos e débitos.
No mérito, requer a aplicação da supressio, tendo
em vista que a agravante sempre teria atuado junto à ABRADIF, que
representou todas as concessionárias junto à agravante, de modo que a
associação seria, em todos os procedimentos, representante dos interesses da
agravada. Em 2018, com a iminência do fim o dos processos judiciais e
administrativos, a agravante teria contratado novamente a empresa EY para
apurar quais seriam os valores atualizados devidos a cada concessionária. E,
como nas demais ocasiões anteriores, a confirmação dos valores feita em 2018
teria sido realizada com a ciência e concordância da ABRADIF.
Considerando que a agravada assume como
corretos os cálculos de 1997, não haveria do que reclamar sobre os cálculos
de 2010 e 2018, uma vez que apenas continuaram o racional já aceito pelos
agravados. Argumenta que teria prestado conta durante todo o tempo em que
administrou os créditos de IPI das concessionárias e, ainda, as próprias
concessionárias participaram e ratificaram cada prestação de contas realizada
durante os anos. Alega que, por anos a fio, a agravante teria prestado contas à
agravada, na pessoa de sua representante, a ABRADIF, sem qualquer
oposição.
Alega ainda que, mesmo se fosse o caso de a
agravante ser obrigada a prestar contas, a prescrição atingiria ao menos as
contas anteriores a 06 de novembro de 2009. No mérito, afirma que foi
realizada auditoria com participação de representante da CIBRAVEL e ciência
durante anos sobre os cálculos, convocação para divulgação do resultado da
auditoria, além de apresentação de extrato com o resultado da auditoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2175550-77.2020.8.26.0000
5
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos.
O pedido de tutela antecipada foi deferido.
Apresentada a contraminuta (fls. 156/172), os
autos foram encaminhados à mesa.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
exigir
contas
que
CIBRAVEL CIDADE BRANCA LTDA. ME
EM LIQUIDAÇÃO e OUTRO
movem contra FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. Apresentada
contestação, o Juízo a quo julgou procedente em primeira fase a ação de
prestação de contas. Contra essa decisão, insurge-se a agravante, porém sem
razão.
De início, afasto as questões preliminares
suscitadas pela agravante.
Dispõe o art. 668 do Código Civil que o
mandatário é obrigado a prestar contas de sua gerência ao mandante,
transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título
que seja. A existência de vínculo entre mandante e mandatário, portanto, é
suficiente para justificar o direito de exigi-las.
Acerca da ação de exigir contas, ainda, explica
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, em comentários ao art. 550 do
Código de Processo Civil:
“Sempre que a administração de bens, valores ou interesses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2175550-77.2020.8.26.0000
6
determinado sujeito seja confiada a outrem, haverá a necessidade de
prestação de contas, ou seja, da relação pormenorizada das receitas e
despesas no desenvolvimento da administração”. (op. cit., p. 972)
Primeiro, aprecio a questão relativa à alegada
ausência de interesse de agir. Do que consta dos autos, a pretensão dos
agravados tem fundamento na falta de apresentação das contas
pormenorizadas por parte da agravante. A elaboração de planilha pela parte
autora não significa que já teria acesso a todos os dados necessários, mas, ao
contrário, trata-se de uma tentativa de materializar o que entenderia ser o valor
adequado. Contudo, sem a prestação de contas adequada por parte da
agravante, torna-se impossível ter certeza da correção dos parâmetros de
cálculo utilizados, inviabilizando, inclusive, eventual ajuizamento de ação de
cobrança se for esta a pretensão futura dos agravados.
Tampouco prospera a alegação de que a
requerente CIBRAVEL deveria ser representada por ambos os sócios. Isso
porque é o liquidante o representante legal da empresa em liquidação, os
termos do art. 1.105 do Código Civil, in verbis:
Art. 1.105. Compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos
os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou
imóveis, transigir, receber e dar quitação.
E, como já estabelecido por este Juízo, a
presente demanda de exigir contas faz parte dos atos de liquidação da
sociedade, especificamente, os de realização do seu ativo.
Quanto à questão prejudicial de mérito, também
não acolho o argumento recursal. Isso porque as quitações assinadas pelos
agravados não implicam renúncia do direito de exigir contas, que pode ser
exercido a qualquer momento pelos agravados, decorrente de expressa
previsão legal e contratual. Cada quitação assinada pela CIBRAVEL significou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2175550-77.2020.8.26.0000
7
tão
somente
a
quitação
daqueles
exatos valores recebidos como
adiantamento.
No mérito, reputo inaplicável o fenômeno da
supressio, como pretendido pela agravante, que pode ser definido como a
“situação do direito que, não tendo sido, em certas circunstâncias, exercido
durante um determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo por, de outra
forma, se contrariar a boa-fé” (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e
Menezes. Da boa-fé no Direito Civil. 3a ed., Coimbra: Almedina, 2007, p. 797).
Deve-se ter em mente que, hodiernamente, “a
obrigação é vista como um processo (isto é, como uma série de atividades
exigidas de ambas as partes para a consecução de uma finalidade), cuja
finalidade é o adimplemento, evitando-se danos de uma parte à outra nessa
trajetória, de forma que o cumprimento faça-se da maneira mais satisfatória ao
credor e menos onerosa ao devedor” (FARIA, Cristiano Chaves; ROSENVALD,
Nelson. Curso de direito civil: obrigações, volume 2. 13a ed., Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, p. 147).
Com o trânsito em julgado das demandas
judiciais em que a agravante atuara como mandatária dos agravados, é
evidente o interesse na prestação de contas dos valores finais devidos a cada
concessionária. Nesse sentido, entendo que o instituto da supressio não se
aplica ao caso dos autos, se apenas ao fim das demandas se pode, de fato,
realizar os cálculos devidos do montante a cada concessionária.
Quanto ao argumento subsidiário, relativo à
prescrição de dez anos da pretensão dos agravados, também não o entendo
procedente, uma vez que eventual termo inicial de contagem do prazo
prescricional da pretensão dos agravados para exigir contar se dá apenas com
o trânsito em julgado das demandas judiciais em que a agravante atuara como
mandatária da concessionária CIBRAVEL. Ao fim das demandas judicias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2175550-77.2020.8.26.0000
8
portanto, sobrevém o dever da agravante de prestar contas às concessionárias
acerca dos valores finais devidos a cada uma, de modo que deve ser mantida
a r. decisão impugnada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso para
manter a r. decisão impugnada, devendo a agravante cumpri-la tal como
lançada.
HUGO CREPALDI
Relator